Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-10.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO DESCONSTITUÍDO. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXEQUENTE. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
2. In casu, o título executivo que lastreia o cumprimento de sentença foi desconstituído, carecendo ao exequente interesse de agir.
3. Nos casos de falta de interesse de agir, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem deu causa à propositura da demanda. Na hipótese, atribui-se à parte autora a instauração da ação, pois, embora tivesse ciência da interposição de recursos contra a sentença ora exequenda – culminando inclusive em sua cassação –, optou por dar prosseguimento ao feito, que findou por ser extinto sem análise do mérito.
4. Não há se falar em litigância de má-fé quando não verificada a prática de quaisquer dos atos elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé não se presume, demandando prova de prejuízo processual, o que não se verifica no caso em apreço.
5. Recurso conhecido e desprovido.